Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. AUSENTES. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão originária prolatada nos autos do cumprimento de sentença no. 0743743-44.2023, de indeferimento da gratuidade de justiça e de rejeição da impugnação à penhora do percentual de proventos do agravante.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a parte devedora impugnou a penhora sobre verba salarial, sob a alegação de impenhorabilidade, em razão da natureza alimentar; (ii) a impugnação foi parcialmente acolhida pelo e. Juízo de origem, que ao liberar a constrição incidente na conta salarial do devedor, reservou ao credor a quantia equivalente à 30% sobre o valor penhorado (R$ 47.227,69); (iii) na mesma decisão, resultou indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte agravante faria (ou não) jus à assistência judiciária gratuita, e (ii) se seria (ou não) viável a penhora de percentual dos proventos da parte devedora para satisfação parcial do crédito oriundo de título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de remuneração mensal líquida no valor de R$ 47.227,69, proveniente do somatório salarial de duas fontes pagadoras distintas, já considerado o débito de parcelas de empréstimos consignados e descontos obrigatórios, não justifica a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
5. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
6. Embora a verba salarial não possa, via de regra, sofrer constrição (CPC, art. 833, IV), a jurisprudência abalizada tem admitido a possibilidade de penhora de parcela da verba de natureza alimentar quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. A manutenção da penhora no percentual de 30% sobre o valor de R$ 47.227,69, identificado na conta salarial do devedor, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 18/06/2020; EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, Re. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019); EREsp no 1.582.475/MG; TJDFT, acórdão 1322282, Rel. Desa Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 16.03.2021; processo 0704985-04.2020, Rel. Des Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 03.08.2020; processo 0709674-91.2020, Rel. Desa Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 24.7.2020